Tribunal: TJDFT
Processo: 0724271-51.2023.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS PREENCHIDOS. DETERMINAÇÃO DE EMENDA A INICIAL. DOCUMENTOS IMPRESCINDÍVEIS. DESCUMPRIMENTO INJUSTIFICADO. INÉRCIA CARACTERIZADA. AUSÊNCIA QUE RESULTA NO INDEFERIMENTO DA INICIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Observados os elementos de prova carreados aos autos, resta evidenciado que a parte recorrida não ostenta condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas processuais, sem o comprometimento de sua própria subsistência ou de sua família, de modo que a lhe dever ser assegurado o benefício da gratuidade de justiça.
2. Com efeito, os documentos exigidos pelo Juízo a quo revelam-se essenciais para a apreciação dos pedidos formulados pelo requerente, que deveria se incumbir do cumprimento da determinação dentro do prazo estipulado pelo Juízo de origem.
3. No caso, não se verifica rigor excessivo do Magistrado sentenciante, na medida em que concedeu dilação de prazo, por duas vezes, por prazo elastecido, para o cumprimento da determinação. Além disso, os documentos exigidos pelo Juízo mostram-se necessários para o prosseguimento do feito, tendo em vista o objeto da ação de inventário e os herdeiros representados, evidenciando o acerto da sentença em indeferir a petição inicial, ante ao descumprimento de determinação do Juízo de primeiro grau.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.